Tribunal: TJBA
Processo: 8009556-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009556-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GONCALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LINDINES SOUZA SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS, SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO. REFORMA DA DECISÃO. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A gratuidade da justiça é direito assegurado constitucionalmente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e art. 98 e seguintes, do CPC.

2. A alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), podendo ser infirmada diante de elementos objetivos constantes nos autos.

3. No caso concreto, os documentos apresentados demonstram renda mensal de R$1.753,00 (mil setecentos e cinquenta e três reais), valor que se revela incompatível com a exigência de recolhimento das custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e familiar do agravante.

4. A contratação de advogado particular, por si só, não constitui óbice à concessão da justiça gratuita, conforme expressamente previsto no art. 99, §4º, do CPC.

5. Comprovada a situação de vulnerabilidade econômica, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento da gratuidade da justiça.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009556-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CARLOS ALBERTO GONCALVES DE SOUZA
e como Agravado
BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator